Tribunal: TJPA
Processo: 0007103-90.2012.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-12-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÃGRAFO ÃNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÃÃO RASPADA. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. CONJUNTO PROBATÃRIO ROBUSTO. DESNECESSIDADE DE PERÃCIA. EXCESSO NA EXASPERAÃÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. ADOÃÃO DA USUAL FRAÃÃO DE 1/6. QUANTIDADE DE ARTEFATOS APREENDIDOS. FUNDAMENTOS IDÃNEOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007103-90.2012.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: RANDSON CAMARA ARAÚJO
DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. EXCESSO NA

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. ADOÇÃO DA USUAL FRAÇÃO DE 1/6. QUANTIDADE DE ARTEFATOS APREENDIDOS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de novembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0007103-90.2012.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: RANDSON CAMARA ARAÚJO
DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Randson Camara Araújo, sob o patrocínio da Defensoria Pública, irresignado com r. sentença condenatória promulgada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, em vista da imputação feita pelo Ministério Público ao apelante da conduta delitiva disposta no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta
ipsis litteris:
(...) no dia 10.08.2012, nesta cidade, o denunciado RADSON CAMARA ARAÚJO foi preso em flagrante delito, em razão de estar portando dois revólveres, calibre 38, sem numeração aparente, uma contendo 05 (cinco) munições e outra contendo 04 (quatro) munições.
Infere-se dos autos, que no dia mencionado, os policiais militares estavam realizando ronda de rotina na Folha 27, próximo a agência do HSBC, quando notaram dois indivíduos numa motocicleta passando em frente ao estabelecimento citado ao norte, em atitude suspeita. Ao solicitarem a aparada, os nacionais fugiram.
Neste momento, os policiais iniciaram uma perseguição aos elementos e na Br 155, saída de Marabá, rumo a Eldorado, embaixo do viaduto, a motocicleta derrapou e o elemento que estava pilotando saiu correndo e se embrenhou na mata. O denunciado caiu ao chão e duas armas que portada caíram, uma com cinco munições e outra com quatro.

Houve o recebimento da denúncia (fl.10).

Devidamente citado (fl. 17), o apelante solicitou o patrocínio da Defensoria Pública (fl. 18)

Sobreveio audiência (fls. 22 a 28), na qual foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas da acusação, assim como o interrogatório do apelante.

As partes apresentaram memoriais (fls. 29 a 32 e 33 a 33-v).

Ao sentenciar (fls. 36 a 42), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva exposta na exordial para a condenar o apelante nas sanções punitivas do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, impondo-lhe, a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão, em regime fechado, e 68 (sessenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Intimada, a defesa do apelante interpôs o apelo (fl. 44), voltando as razões correlatas (fls. 47 a 49) à absolvição dele, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante à ausência de laudo pericial que comprove a lesividade das armas apreendidas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (fls. 50 a 55).

Remetidos os autos à segunda instância, por distribuição (fl. 59), coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento da apelação (fls. 64 a 66).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 04 de novembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DAS ARMAS.

Não procede as arguições do apelante. Explico.

O crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003 é de mera conduta (independe de efetivo prejuízo à sociedade) e de perigo abstrato (possibilidade de ocorrer algum dano pelo mau uso da arma de fogo) e tem por objeto jurídico tutelado a segurança pública e a paz social.

Dessa forma, o potencial ofensivo do artefato é irrelevante à questão, prescindindo, portanto, o exame pericial.

Assim também o entendimento do STF e STJ:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 3. Desnecessidade de realização de perícia para comprovar a potencialidade lesiva da arma de fogo como pressuposto à configuração do delito do art. 16 da Lei 10.826/2003. 4. Crime de mera conduta, suficiente aposse ou o porte ilegal. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 147566 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE GRAVIDADE ABSTRATA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TIPICIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ANTECEDENTES. REGIME DA PERPETUIDADE. INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2
.
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os delitos de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição, possuem natureza de crime de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial.
(...)
(HC 602.237/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020)

Ademais, tanto a materialidade quanto a autoria restaram demonstradas, não, somente, pelas provas testemunhais colhidas em juízo, como pela própria confissão do apelante, como bem fundamentou o juízo
a quo
. Senão vejamos (fls. 37 a 38):
Na análise meritória passo a mencionar as provas produzidas durante a persecução penal, no escopo de, assim, demonstrar o raciocínio lógico jurídico desenvolvido por este julgador para chegar à conclusão final exposta no dispositivo desta sentença.
As duas testemunhas arroladas pela acusação inquiridas em juízo, ambos policiais militares, narram a mesma dinâmica fática, não havendo discrepância relevante entre as versões apresentadas em seus respectivos depoimentos.
Segundo as testemunhas, no dia dos fatos estavam em ronda ostensiva quando perceberam dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita. Em razão disso abordaram o piloto pedindo que parasse o veículo.
Os suspeitos então empreenderam fuga mas após certo tempo de perseguição a motocicleta derrapou na pista, jogando ambos ao chão. O piloto continuou sua fuga correndo para dentro de um matagal enquanto o acusado ficou jogado ao chão. Com este último foram encontradas duas armas de fogo, ambas municiadas e com numeração suprimida.
O próprio acusado, quando inquirido em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, asseverando ter adquirido as armas de fogo de um caminhoneiro e que estava em poder das armas apreendidas nos autos pois era responsável pela segurança de uma pessoa conhecida como Alan, pessoa esta seria vítima de algumas ameaças de morte.
Analisando os instrumentos probatórios postos à disposição deste juízo pelas partes, noto que as testemunhas arroladas pela acusação, bem como o réu narram os fatos com clareza, certeza e riqueza de detalhes, havendo plena convergência entre as informações prestadas por estas e as demais provas colhidas em juízo e na fase inquisitiva da persecução penal. Tais circunstâncias agregam maior credibilidade à palavra das testemunhas, pois evidencia o respaldo das alegações em outras provas, mantendo coerência no conjunto probatório.
Quanto à credibilidade das narrativas prestadas por policiais militares, a jurisprudência nacional mantém-se firme no entendimento segundo o qual não há razões jurídicas para se atribuir diminuto valor probatório a referidos meios de prova. Do contrário, sendo agentes públicos, incumbidos da segurança pública pelo Estado, suas alegações são atribuídas de uma presunção relativa de veracidade, devendo ser provados eventuais motivos destas autoridades em agir de modo diverso ao capitaneado pela lei. Nesse sentido:
(...)
Ainda nesse desiderato:
(...)
Firmadas tais considerações, entendo ter a acusação obtido êxito em formar robusto conjunto probatório apto a confirmar a denúncia, evidenciando ter o acusado RANDSON CAMARA ARAÚJO sido surpreendido portando em via pública dois revólveres calibre 38, ambos com numeração suprimida. Cumpre aqui destacar não se tratar de convencimento deste magistrado firmado com base exclusivamente em elementos de informação. A formação da convicção deste juízo se deu com base em robusto conjunto probatório cuja base são as provas judiciais, depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, complementados e esclarecidos por elementos de informações colhidos na fase investigativa, todos, porém, devidamente ratificados na fase instrutória da persecução penal.
O entendimento deste magistrado, portanto, encontra-se em perfeita consonância com a norma trazida no bojo do artigo 155, do Código de Processo Penal, cuja vedação alcança tão só a formação da convicção do juízo com base exclusivamente em elementos de informações, situação não constatada na presente sentença.
Nessa linha de intelecção:
(...)
O acusado foi flagrado portando dois revólveres calibre 38 com numeração suprimida sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, haja vista o decreto n° 3665 (R-105) que relaciona o tipo de arma aprendida no rol das consideradas de uso restrito, o que caracteriza efetivamente a prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.
Não obstante não conste laudo pericial nos autos, atestando a potencialidade lesiva da munição de arma de fogo apreendida, já se sedimentou o entendimento segundo o qual a confecção de referida prova é prescindível para configurar o crime de porte ilegal de arma de fogo, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato. Nesse sentido, aliás:
(...)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para mais fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 - DA DOSIMETRIA DA PENA. EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE

A defesa acusa excesso na fixação da pena base, visto que foi estipulada acima do mínimo legal e desproporcional aos motivos apresentados.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 39 a 41):
Culpabilidade: Normal para os delitos da espécie.
Antecedentes: muito embora conste nos autos duas certidões de antecedentes criminais duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, apenas uma delas, a prolatada nos autos 0006838-85.2010.8.14.0028 é anterior ao fato objeto da presente demanda penal e em razão disso tal circunstância será apreciada na segunda fase da dosimetria como agravante. Assim, em respeito ao princípio do ne bis in idem, deixo de considerar os maus antecedentes do réu nesta fase da aplicação da pena.
Conduta Social: Inexistem notícias sobre a conduta social do acusado; Personalidade do Agente: Não há elementos nos autos que permitam este juízo avaliar esta circunstância judicial.
Motivos: Inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo;
Circunstâncias: No caso as circunstâncias transcenderam ao necessário e suficiente para a consumação do delito, pois, conforme restou assentado nos autos, o sentenciado portava duas armas de fogo, ambas com numeração suprimida e municiadas.
O delito do artigo 16, da lei 10.826/2003 é de perigo abstrato e busca tutelar a paz e a segurança pública. Assim, é por demais óbvio que a quantidade de armas vulnera de maneira mais intensa o bem jurídico tutelado, expondo a coletividade a uma maior insegurança e acarretando maior perigo à sociedade.
O número de armas portadas pelo acusado, é, por tal razão, inegavelmente, apta à exasperar a pena base acima do mínimo legal, pois torna a conduta mais reprovável, merecendo uma resposta mais severa do Estado.
Seria desproporcional e violaria o princípio da individualização da pena fixar a reprimenda penal em caso de apreensão de uma arma em patamar idêntica à apreensão de várias armas e munições, pois, no último exemplo a conduta é mais reprovável, sendo merecedora de uma retribuição penal mais enérgica, buscando, assim atender as finalidades da pena estipuladas no artigo 59, caput, do Código Penal Brasileiro, ou seja, a prevenção e a retribuição.
Nesse sentido, aliás, já decidiu a Corte Cidadã:
(...)
Consequências: não extrapolaram as consequências normais aos delitos de natureza patrimonial, havendo tão só a perda dos bens, o que por si só não justificaria a exasperação da pena base.
Comportamento da vítima: em nada influenciou na consumação do crime. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a 10 (dez) dias multa - sendo 03 (três) anos referente à pena mínima e 06 (seis) meses referente a exasperação de 1/6 calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelas Circunstâncias - e a 68 (sessenta e oito) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.
Na segunda fase da dosimetria, incide a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão espontânea, havendo, portanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de compensação entre ambas, por serem igualmente circunstâncias preponderantes.
Sobre a compensação entre atenuantes e agravantes, transcrevo importante e esclarecedor julgado:
(...)
Assim, mantenho como intermediária, a pena base já fixada.
Na terceira fase do cálculo da pena, não há causas de aumento ou de redução de pena a serem ponderados, razão pela qual fixo como definitiva a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a 68 (sessenta e oito) dias multa.
Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.
Afasto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante o disposto no art. 44, I do Código Penal Brasileiro, considerando tratar-se de réu reincidente.
O regime de cumprimento de pena será inicialmente o fechado tendo em vista a recomendação constante do artigo 33, § 2º, a, do Código Penal Brasileiro, quando interpretado a contrario senso. Isso por que, sendo o sentenciado reincidente, deverá cumprir como regime inicial de cumprimento de pena o fechado.
(...) <sic>

Na primeira fase, que se concentra a irresignação do apelante, o juiz sentenciante valorou negativamente apenas um vetor judicial, descrito no art. 59 do CP - circunstâncias do delito, exasperando a pena base em 1/6 (um sexto).

Em que pese as alegações da defesa, verifico que tal vetor está devidamente fundamentado no fato de o recorrente portar mais de uma arma, que por sua vez extrapola o tipo penal.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE.FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RÉU FUNCIONÁRIO PÚBLICO. QUANTIDADE DE ARTEFATOS APREENDIDOS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITOS CONCEDIDOS NA DECISÃO AGRAVADA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVANTE JÁ BENEFICIADO COM O LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE LOCAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
4. No caso, a pena-base do agravante foi exasperada pelo fato do réu ser funcionário público e pela quantidade de artefatos apreendidos.
Sobre a questão, cabe destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o cargo ocupado pelo condenado exaspere a pena-base pela maior reprovabilidade da conduta.
Outrossim, a quantidade de armas ou de munição apreendida no contexto do crime de porte ou posse ilegal de arma ou munição pode servir como fundamento para a exasperação da pena-base.
(...)
(AgRg no HC 507.006/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL COM BASE NA QUANTIDADE DE ARMAS APREENDIDAS. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZ DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II -
In casu, as circunstância do crime não se inferem ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes desta natureza, visto que o réu foi apreendido com mais de uma arma de fogo, ou seja, 1 (uma) pistola e 2 (dois) revólveres

III - As declarações do agravante não foram em nenhum momento levadas em consideração para fundamentar a condenação que lhe foi imposta pelo delito de tráfico de drogas. Segundo decidido pela c. Suprema Corte, em se tratando do delito de tráfico de drogas, "Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância" (HC n.
94.295/SP, Primeira Turma, Re1ª. Minª. Cármen Lucia, DJe de 30/10/2008, grifei).
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 490.430/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019) (grifei)

Ademais, acrescento que a fração de aumento utilizada está de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESACATO. AUMENTO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DA USUAL FRAÇÃO DE 1/6 PARA O CRIME DE DESACATO (ANTECEDENTES) E DE 1/4 PARA O DE TRÁFICO (ANTECEDENTES E GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS).
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAÇÃO QUE BENEFICIOU A PACENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como cediço, a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIZ FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).
2. Nesse contexto, entende esta Corte que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
3.
Entretanto, salienta-se que o entendimento deste Tribunal firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa.
4. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
5. No caso concreto, a paciente foi beneficiada com a adoção de 1/4 para o aumento da pena do crime de tráfico, já que o uso da fração padrão de 1/6 por vetorial negativada geraria um acréscimo de 1/3 na reprimenda, o que seria mais gravoso à acusada. E quanto ao crime de desacato, foi aplicado corretamente o aumento usual de 1/6, pela existência de uma única circunstância desabonadora.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 691.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) (grifei)

Desse modo, indefiro o pedido da defesa e preservo a pena basilar em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Quanta às demais fases da dosimetria aplicada, não identifico equívoco prejudicial ao apelante, no que as mantenho.

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, entendo por adequado o regime fechado considerando que o apelante é reincidente, possuindo circunstância judicial desfavorável - circunstâncias do delito - que determinam a fixação do regime fechado, nos termos do 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal e da Súmula n. 269 do STJ,
in verbis
:
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Ademais, acrescento que, em que pese não ter sido valorado na primeira fase, o ora apelante conta com dois antecedentes criminais (processo nº 0012811-17.2014.8.14.0040 e nº 0003447-06.2008.8.14.0045), conforme certidão de fl. 34 e pesquisa no Sistema Libra deste e. Tribunal, que associado à reincidência e circunstância judicial negativada autorizam a determinação de tal regime.

Para mais fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL.
ENUNCIADO SUMULAR 269 DO STJ. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
- O regime inicial fechado foi estabelecido à paciente, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal, em função da existência de circunstância judicial desfavorável - circunstâncias do crime -, a qual justificou a exasperação da pena-base, e de sua reincidência, inexistindo ilegalidade a ser sanada, porquanto tais fundamentos são idôneos para recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Precedentes.
- Aplicação do Enunciado Sumular 269 do STJ, in verbis: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 661.124/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. RECEPTAÇÃO. PENA APLICADA INFERIOR À 4 (QUATRO) ANOS.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 269 DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO INDEMONSTRADO.
INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Constata-se a ausência do indispensável cotejo analítico entre os casos contrastados, o que impede, de plano, a admissão dos embargos de divergência, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita. Inobservância do art. 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ademais, o acórdão embargado, ao decidir que, "constatada a reincidência do recorrente e mantida a circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ", está em absoluta consonância com a jurisprudência mansa e pacífica desta Corte. Incidência da Súmula n.º 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp 1912984/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 02/06/2021)

Preservo os demais termos da sentença por não haver equívocos prejudiciais ao apelante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator